Tribunal: TJMT
Processo: 1028051-15.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028051-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINETE SILVA GUEDES - CPF: 274.721.241-68 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), Municipio Varzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028051-15.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG.

Recorridos: MARINETE SILVA GUEDES e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL -
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
- ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, isso porque, o instituto previdenciário é o responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, em respeito ao princípio da unidade orçamentária.

2.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e consiste em isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade.

3.

Conforme Orientação Normativa MPS/SPS n.º 02, artigo 86, § 4º,
“
§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa do servidor pela permanência em atividade.” (grifei)
– Assim, a responsabilidade pelo pagamento do abono permanência deve ser direcionado ao Município de Várzea Grande.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenado o requerido ao pagamento título de abono de permanência a reclamante a partir de 03/06/2017, com o pagamento retroativo dos valores até sua efetiva implantação, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, isso porque, o instituto previdenciário é o responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, em respeito ao princípio da unidade orçamentária.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a reclamante alega que pertence ao quadro de servidores públicos do requerido, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como integrante do quadro de Agente de Saúde Municipal desde 01/7/1993. Aduz que em maio/2022, postulou a concessão do Abono de Permanência, sendo deferido, no entanto, o requerido até o momento não efetuou o pagamento.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por Marinete da Silva Guedes em face do Município de Várzea Grande e PREVIVAG, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal no cargo de Agente de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde desde 01.07.1993, possui direito reconhecido, pelo parecer 546/2022, a percepção de abono de permanência desde maio/2022.

O Requerido Município de Várzea Grande, apresentou contestação (Id 132680133) e colacionou Vida Funcional da requerente (Id 132680138) e Parecer nº 546.2022.812035.2022 (Id 132681194). O requerido Previvag colacionou defesa no Id 132930504.

(...)

Mérito

A solução do litígio consiste em analisar o direito da parte autora ao recebimento do abono de permanência.
A parte autora tomou posse efetivamente, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo de Agente Administrativo, a partir de 23.07.1999 - Ato n° 057/1999.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora.

O abono de permanência perquirido pela demandante, encontra-se disciplinado no art. 40, § 19 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 40 (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Para tanto, o servidor público fará jus a sua obtenção caso preencha dois distintos requisitos, sendo eles
: (a) completar as exigências para aposentadoria voluntária; (b) permanecer em atividade.

Pois bem. Da análise do dispositivo constitucional supra, é possível verificar que o abono de permanência prescinde de requerimento administrativo, bastando que o servidor preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade.

Em análise da ao parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Geral do Município requerido-Id 132681194, verifica-se que a parte autora tem direito ao Abono de Permanência desde 03.06.2017, data em que se implementou os requisitos de sua aposentadoria
, vejamos a conclusão do parecer:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 40, § 19 da Constituição Federal e artigos12 § 6º, 32, 82 § 3º e 85 § 1º da Lei Complementar Municipal n° 4649/2020, esta Procuradoria dministrativa/PGM-VG opina pelo DEFERIMENTO do pedido de concessão de Abono de Permanência à servidora MARINETE DA SILVA GUEDES, matrícula nº 34351, a partir de 03.06.2017, contudo, será necessária a autorização do competente órgão ordenador de despesas, em razão de o efetivo pagamento estar condicionado à disponibilidade orçamentária.”

Desta forma, uma vez que a parte autora demonstrou o seu direito e a parte requerida, por meio de parecer jurídico ratifica o direito da servidora, demonstrado incontroverso o direito pleiteado na exordial, faz jus ao pagamento do abono de permanência pleiteado com o marco inicial em 03.06.2017
.(...).

Portanto, como bem pontuado na sentença, restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para o recebimento do abono permanência, que por sua vez,
está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e consiste na isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade. Este já concedido pelo juízo de origem
.

Ocorre que a sentença, condenou o requerido
“Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG”
ao pagamento dos reflexos financeiros do abono permanência.

Dessa forma, entendo que a sentença comporta reforma nesse ponto
. Acerca do assunto, vejamos o que diz a Orientação Normativa MPS/SPS n.º 02, artigo 86, § 4º:

Art. 86. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 58 e 67 e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 57. (...)

§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo
e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa do servidor pela permanência em atividade. (grifei).

Portanto, a condenação dos reflexos financeiros do abono permanência devem ser direcionados ao Município de Várzea Grande.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.”
(N.U 1000210-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 40, §19) E LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 E 555/2014. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do Requerente, esta não se configura, uma vez que ele apresentou requerimento administrativo em 28/9/2023 (id. 207008652), o que suspendeu o prazo prescricional. 2- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional (STF – 2ª T - ARE 1058688 AgR – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27/09/2019 - DJe-219 - 09-10-2019). 3. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019) ‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF – 1ª T - RE 1222829 AgR rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 27/09/2019 - DJe-231 - PUBLIC 24-10-2019).” 4- No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. Nesse sentido: “... Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. ...” 5- Os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu: “... Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. ...” 6. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. 7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal: “Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares. 2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJMT – 2ª TR – RI nº 1001870-16.2019.8.11.0002 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023 - DJE 15/12/2023); “Ementa: ECURSO INOMINADO - POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militares quando houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal”. 4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. 5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública. 6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida. 7. Recurso conhecido e improvido.” (TJMT – 2ª TR – RI nº 1000916-16.2023.8.11.0006 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 23/11/2023 - DJE 24/11/2023); “Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Por fim, os reclamantes fazem jus ao recebimento das férias proporcionais ao período do abono permanência, as quais não foram usufruídas, conforme determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.” (TJMT – 3ª TR – RI nº 1021237-87.2023.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023).

8- Nos termos do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não se tratando de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 11- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1063424-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.”
(N.U 1036031-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
DIRECIONAR
, ao Município de Várzea Grande/MT, a obrigação de efetuar o pagamento do abono de permanência a partir de 03/06/2017. Mantenho a sentença, nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024